Tribunal: TJSP
Processo: 2141907-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cessão de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Rejeição. Pedido de apreciação de temas relacionados a sucumbência, erro material e suposta litigância de má-fé da parte agravada. Decisão que restou anulada no julgamento de agravo de instrumento interposto pela parte ora recorrida, o que levou à perda de objeto do presente agravo. Recurso prejudicado